Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INDICAÇÃO DA URL QUE CONTENHA AS OBRAS PARA DELIMITAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL. PODE SER FEITA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a remover da plataforma indicada os conteúdos indicados na petição inicial, quais sejam, Paula Laryssa Ebook Ebook - Combão 5x1; Ebook - Doces de Vitrine; Folhata e copo ninho; Curso da minha vitrine para sua; Paula Laryssa faça e venda, retirando esses produtos do site de forma definitiva, sob pena de multa. Em suas razões, alega houve omissão quanto à necessidade de indicação expressa da URL que contenha as obras para delimitação do comando jurisdicional.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Assim, inexiste o alegado vício de omissão. Quanto à indicação expressa da URL que contenha as obras para delimitação do comando judicial, esta pode ser feita na fase de cumprimento de sentença.
V. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII.A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.